Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-55.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CÍVEIS. DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E ABSTENÇÃO. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS E AUDIOVISUAIS NÃO AUTORIZADA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MOTEL. NATUREZA COLETIVA DAS ACOMODAÇÕES. DIREITO DE REMUNERAÇÃO DO ECAD. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MODULAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DEU-SE PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELOS DOS RÉUS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de sentença que julgou procedente ação ajuizada para cobrança de direitos autorais, condenando a empresa ré e os seus sócios solidariamente a se absterem de executar publicamente obras musicais sem autorização e ao pagamento de R$ 38.364,52, além de parcelas vencidas e vincendas, com atualização monetária e juros de mora. Autor interpõe apelação para reformar parcialmente a sentença quanto aos critérios de atualização monetária e dos juros de mora. Réus interpõem apelação adesiva requerendo improcedência total do pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve execução pública não autorizada de obras musicais em ambiente de frequência coletiva (motel) a justificar a condenação dos réus ao pagamento de direitos autorais; (ii) estabelecer os critérios corretos de correção monetária e juros moratórios, em especial diante da superveniência da Lei no 14.905/2024.
III. Razões de decidir
3. A existência de equipamentos de som, mesmo antigos, nas dependências do motel, aliada à ausência de prova cabal de sua inoperância, autoriza a presunção de execução pública não autorizada de obras musicais, nos termos da jurisprudência consolidada (STJ, Tema Repetitivo 1.066).
4. A jurisprudência do STJ considera que quartos de motel configuram ambiente de frequência coletiva, diferentemente da concepção estrita de domicílio, ensejando a incidência do § 3o do art. 68 da Lei no 9.610/1998.
5. A execução de obras musicais por meio de rádio, televisão ou streaming em local de frequência coletiva configura execução pública, não sendo descaracterizada pelo pagamento de direitos autorais pelas plataformas, pois a retransmissão em local comercial enseja nova retribuição, não havendo bis in idem.
6. A ausência de notificação extrajudicial não impede o ajuizamento da demanda, sendo facultativa e não condição da ação.
7. Quanto à correção monetária, a TR não reflete adequadamente a desvalorização da moeda. Assim, até 01/09/2024 aplica-se o INPC, e, a partir de 02/09/2024, aplica-se o IPCA, conforme a Lei no 14.905/2024.
8. Os juros moratórios devem ser fixados em 1% ao mês até 01/09/2024 e, a partir de 02/09/2024, substituídos pela taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento à apelação adesiva dos réus e deu-se provimento ao apelo do autor.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406 e 884; CPC, arts. 85 e 323; Lei no 9.610/1998, art. 68, §3o; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.512.549/SP (Tema Repetitivo 1.066); TJDFT, Acórdão 1772882, 0714892-95.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13/10/2023; TJDFT, Acórdão 1837522, 0711512-89.2022.8.07.0003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 03/04/2024.